Tribunal: TJDFT
Processo: 0750916-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750916-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VILLA MADALENA PIZZARIA LTDA, REGINALDO SOARES DE ALMEIDA, ELENILDO DE PAULO CASTRO, MARIA ALCENIR ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de D VILLA MADALENA PIZZARIA LTDA E OUTROS, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, na execução de título extrajudicial n. 0704297-53.2022.8.07.0006, indeferiu o pedido de pesquisa de ativos no sistema SNIPER, nos termos a seguir (ID 78556977): A parte exequente agravou da decisão de Id 249874140. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Não há informações sobre eventual antecipação da tutela recursal. A parte exequente requer consulta ao sistema SNIPER (Id 250706084). A ferramenta SNIPER, desenvolvida no âmbito do Projeto Justiça 4.0 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), tem por finalidade a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, a partir da integração e análise de bases de dados públicas e sigilosas. Conforme orientação do CNJ, o uso do referido sistema pressupõe a prévia autorização judicial para a quebra de sigilo, o que demanda a análise concreta dos requisitos legais que autorizam essa medida excepcional. No presente caso, a pretensão da parte exequente é a localização de bens penhoráveis da parte devedora. Ocorre que o juízo já exerceu sua função colaborativa, atendendo ao princípio da cooperação processual previsto no Código de Processo Civil, com a realização de diligências por meio dos sistemas disponíveis ao Judiciário, tais como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, não tendo sido localizados bens passíveis de constrição. A utilização do sistema SNIPER, em que pese sua utilidade em investigações mais complexas e situações excepcionais, não se mostra necessária ou adequada neste momento, especialmente diante da ausência de elementos concretos que justifiquem a medida invasiva de quebra de sigilo. Destaca-se, ainda, que a localização de bens não é incumbência exclusiva do Poder Judiciário, cabendo também à parte exequente atuar de forma ativa na busca por informações, apresentando ao juízo dados que possam viabilizar medidas de constrição patrimonial. Portanto, indefiro o pedido da parte exequente de utilização do sistema SNIPER. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da Decisão de Id 241360910. O Agravante alega que: 1) busca a satisfação de dívida no valor de R$ 254.432,54, sendo que, após diversas diligências via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, não foram localizados bens penhoráveis do devedor; 2) requereu a pesquisa pelo SNIPER, ferramenta do CNJ destinada à identificação de vínculos patrimoniais e societários, mas o juízo negou sob fundamento de que a medida seria excepcional, invasiva e desnecessária, pois já houve cooperação judicial e não há elementos concretos que justifiquem quebra de sigilo; 3) a decisão viola os princípios da efetividade da execução e da cooperação processual (art. 6o do CPC), além de contrariar jurisprudência consolidada do STJ e do próprio TJDFT, que admite medidas excepcionais quando esgotadas as diligências ordinárias; 4) o SNIPER é legítimo e regulamentado pelo CNJ, sendo ferramenta célere e eficaz para localizar bens e garantir a satisfação do crédito; 5) o indeferimento prolonga a execução, afronta o art. 5o, LXXVIII, da CF (duração razoável do processo) e compromete a utilidade da prestação jurisdicional; 6) há precedentes do TJDFT e TJSP que autorizam o uso do SNIPER em casos análogos. Requer a concessão de tutela de urgência para viabilizar a pesquisa ao sistema SNIPER. Alega que probabilidade do direito está evidenciada na execução regularmente em curso, no crédito não satisfeito, bem como na jurisprudência favorável, além do esgotamento das medidas ordinárias. Afirma que o perigo de dano está presente no risco de prescrição intercorrente e alteração da situação patrimonial do devedor, além do arquivamento provisório do feito. Sustenta que a urgência consiste na necessidade imediata da pesquisa para evitar frustração da execução. No mérito, requer o provimento do agravo e a reforma da decisão para confirmar a pesquisa no sistema SNIPER. Requer que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado Edvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF 29.190, sob pena de nulidade, conforme o §1o do art. 236 do CPC. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único do CPC e tempestivo. Custas de preparo recolhidas (ID 78560982). Da tutela de urgência Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada. Primeiro, porque a ausência de quitação do crédito é consequência natural e inerente ao próprio cumprimento de sentença, cuja finalidade é justamente a satisfação do crédito reconhecido judicialmente. Assim, tal circunstância não representa um indício autônomo de probabilidade do direito, mas apenas reflete a lógica processual do cumprimento forçado da obrigação. Tais medidas são excepcionais, devendo ser realizadas a partir da convergência de elementos, tais como a demonstração, por parte do credor, de efetivo protagonismo em demonstrar no processo de origem a realização e o exaurimento de diligências, bem como a demonstração da mudança na situação do devedor, o que não parece ser a hipótese dos autos. Ao se observar os autos originários, constata-se que a tramitação processual não revela que o Agravante tenha envidado esforços concretos para localizar patrimônio ou ativos em nome dos Agravados. As manifestações constantes dos autos se limitam a petições de rotina, voltadas apenas ao impulso processual, como as comunicações unilaterais de insucesso nas diligências, demais pedidos de diligências e juntada de planilha de atualização do débito (IDs 250706084, 247185126, 242653393, 233075361, 228160193, 221789314 e 209525383). Tais condutas, embora formalmente válidas, não evidenciam diligência efetiva na busca pela satisfação do crédito, tampouco demonstram exaurimento dos meios disponíveis para localização de bens penhoráveis. Ressalte-se, ainda, que o Agravante dispõe de ampla estrutura operacional e tecnológica, com acesso a diversos sistemas de informação e bases de dados, além de recursos financeiros para arcar com os custos de diligências específicas, como taxas de pesquisas patrimoniais. Tais condições lhe permitem realizar investigações eficazes para localizar bens e ativos em nome dos Agravados, o que reforça a ausência de justificativa para a inércia verificada nos autos. O protagonismo na fase de cumprimento de sentença pertence, por essência, ao credor, a quem incumbe adotar as medidas necessárias à efetivação do crédito reconhecido judicialmente. A tentativa de deslocar essa responsabilidade para o Poder Judiciário, sob o pretexto do dever de cooperação previsto no art. 6o do CPC, revela uma distorção da lógica processual. O dever de cooperação não exime o credor de sua atuação diligente e estratégica, tampouco transforma o Judiciário em órgão de investigação patrimonial. Ao contrário, esse dever impõe às partes o compromisso de contribuir para o bom andamento do processo, o que inclui o uso dos meios disponíveis para localizar bens penhoráveis, especialmente quando o credor dispõe de estrutura e recursos para tanto. Além disso, o pedido de tutela recursal de urgência se confunde com o próprio mérito do agravo, cuja análise deve ocorrer no julgamento, de forma completa e com observância do contraditório. Eventual sujeição ao arquivamento é consectário da inação da parte agravante: basta que propicie diligências ou demonstre, em concreto, que já as efetuou, por si, para que o exaurimento de suas vias seja demonstrado. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal. DEFIRO o pedido para que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado Edvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF 29.190, ressalvadas a limitação e a sistemática do PJe para publicações exclusivas. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os Agravados para, querendo, oferecerem contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de novembro de 2025 14:35:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador